Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715006-93.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GIDEVALDO TAVARES NERES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A Constituição Federal condiciona a gratuidade da justiça à prova da insuficiência de recursos. O juiz deve indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O cancelamento da distribuição não exclui a obrigação de recolher as custas processuais. A sentença deve condenar a parte sucumbente a pagar as custas, os honorários advocatícios e as demais despesas processuais. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, § 5o, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conforme demonstra a documentação acostada aos autos, pugnando pela sua concessão; b) artigo 290 do Código de Processo Civil, afirmando que o cancelamento da distribuição do feito pela ausência de reconhecimento das custas processuais não enseja a condenação ao pagamento da mencionada taxa, bem como dos honorários advocatícios, constituindo acumulações indevidas de sanções. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 33198859). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 290 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. (...) 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial (AREsp 1442134/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/12/2020) (grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 33198859). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005